Tribunal: TJMT
Processo: 1006691-35.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
RAI 1006691-35.2020.8.11.0000
Vistos,
Verifica-se que a Recorrente Benedito Ronaldo Franca, requer a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita.
A concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada à efetiva comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. (Destaquei)
Desta forma foi oportunizado a parte Recorrente, com fundamento no art. 99, §2o do Novo Código de Processo Civil, o prazo de 05 (cinco dias) para que comprove que está impossibilitada de arcar com as custas e despesas processuais (Id. 37022535).
A parte Recorrente não se manifestou (Id. 41866983).
A parte Recorrente não se manifestou (Id. 25069489), de forma que não comprovou sua impossibilidade financeira momentânea que lhe daria direito ao benefício da assistência judiciária gratuita.
Por oportuno, esclareço a parte agravada que se manifestou pugnando pela aplicação de pena de deserção (Id. 42109450) que não é possível aplicar tal reprimenda sem antes oportunizar ao agravante a possibilidade do pagamento de custas, pois até o momento o que se estava em discussão era se a parte tinha direito aos benefícios da justiça gratuita.
Ante todo exposto, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita.
Intime-se a recorrente para que no prazo de cinco dias proceda ao preparo, sob pena de deserção (art. 101, §2o, do CPC/2015).
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa de Farias
Relator